Tribunal: CARF
Processo: 13748.000383/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000383/2010-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.854 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AFONSO HENRIQUE FERREIRA ALVES DE AGUIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
AFONSO HENRIQUE FERREIRA ALVES DE AGUIA, contribuinte, pessoa
física, já qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-31.914/2013, às e-fls. 77/82, que julgou
procedente em parte a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, decorrente de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas,
além das compensações indevidas de IRRF e carnê-leão, em relação ao exercício 2008, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 16/21, e demais documentos que instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000383/2010-12
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********64.508,06 (recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na,
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ * * * * * * * * * 1.190,85.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ * * * * * * * * * 4.415,25, referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Compensação Indevida de Carnê - Leão,
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida a titulo de Carnê-Leão, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ *********1.600,00, referente à diferença entre o valor
declarado
de
R$
********19.200,00,
e
o
efetivamente
comprovado
R$
********17.600,00.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte da
compensação com IRRF, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 94/102, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova em relação as alegações da impugnação, especificamente quanto a nulidade
da autuação por ter a decisão de piso superado o prazo de 360 dias, bem como a nulidade por
falta de documentação.
Em relação ao mérito, repisa a impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
DRJ:
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário 2007 provieram de
aluguéis de imóveis recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, no valor total de
R$ 220.123,83;
- Emitiu recibos discriminando os valores dos aluguéis mensais, impostos e taxas e
IRRF;
- Afirma que jamais recebeu qualquer importância da Caixa Econômica Federal a título
de aluguel, somente auferiu desta instituição rendimento tributados exclusivamente na
fonte;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

- Sobre as empresas N Saikali e Cia Ltda - ME, Restaurante Falconi Ltda, Itaipava
Tintas Ltda –EPP, não sabe atribuir as diferenças apontadas, especialmente o
Restaurante Falconi Ltda, pois o valor efetivamente auferido importa em R$ 71.820,00,
e a empresa somente honrou o pagamento de seis meses no ano-calendário, ou seja, o
aluguel de dezembro de 2006, recebeu em janeiro de 2007, e relativamente a março,
abril, maio, junho e julho de 2007, recebeu nos meses subseqüentes;
- Deduziu o IRRF no valor de R$ 4.415,25 dos aluguéis que recebeu da fonte pagadora
Madevan Madeiras Ltda. – ME, porque realmente foi descontado;
- Conforme tabela vigente nos anos-calendário 2006 e 2007, as importâncias retidas na
fonte correspondem exatamente aos valores devidos mês a mês a título de IRRF;
- Adotou o critério acima para todas as pessoas jurídicas, como exemplo a empresa
Itaipava Tintas Ltda, cujo IRRF declarado e aceito pelo Fisco, é idêntico ao total
apontado nos recibos;
- A autoridade revisora não aceitou somente uma das seis fontes pagadoras, talvez tenha
sido motivado pelo fato desta não ter apresentado a DIRF;
- Ocorreu Compensação Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 1.600,00, porque foi
extraviado o Darf de janeiro, porém recolheu efetivamente R$ 19.200,00, no ano-
calendário em questão como antecipação do imposto devido a esse título;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, especialmente em relação a fonte Caixa
Econômica.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte com as informações em DIRF.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se omissão de rendimentos de alugueis, conforme apuração dos dados, senão
vejamos:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********64.508,06 (recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ * * * * * * * * * 1.190,85.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou todos os rendimentos a título de
alugueis, não tendo recebido da Caixa Economica Federal nenhum valor a este título, apenas
decorrentes de aplicação financeira, sujeitos a tributação definitiva na fonte, anexando o
“INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS” (e-fl. 32), bem como no recurso os
“EXTRATOS MENSAIS DE FUNDO DE INVESTIMENTO”.
A DRJ, ao analisar os autos e os sistemas da Receita Federal do Brasil,
especificamente aos valores recebidos da Caixa, assim se manifestou:
O contribuinte alega que jamais recebeu qualquer importância da Caixa Econômica
Federal a título de aluguel, somente auferiu desta instituição rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, porém no sistema informatizado da RFB consta a DIRF
apresentada pela Fonte Pagadora ora mencionada, que comprova que no mês de abril o
interessado recebeu como pagamento o valor de R$ 19.582,29 e no mês de maio R$
20.112,77, perfazendo o total de R$ 39.695,06, tendo como retenção na fonte nos dois
meses o valor de R$ 1.190,85.
Pois bem! Nota-se, no mínimo, divergência de entendimento e informações entre
o “INFORME” apresentado pelo contribuinte e informação constante no “sistema informatizado
da RFB”.
Apesar de evidente divergência, não foi juntada pela fiscalização, tampouco pela
DRJ, a DIRF que embasou a Notificação de Lançamento.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes no sistema informatizado da RFB, especificamente a DIRF apresentada
pela fonte pagadora Caixa Economica Federal que embasou o lançamento.
Após acostada a DIRF (original e/ou retificadora) aos autos, imperioso que a
autoridade preparadora se manifeste acerca dos documentos anexados aos autos, com as
seguintes indagações:
1) Esclareça se foi apresentada DIRF retificadora pela fonte pagadora ora
demandada ou apenas a original;
2) O “INFORME” acostado aos autos pelo contribuinte, e-fl. 32, guarda relação
de fato com a exigência fiscal consubstanciadas na infração de omissão de rendimentos?;
3) Existindo diferença entre o “INFORME” apresentado pelo contribuinte e a
DIRF que embasou o lançamento (citado pela DRJ – constante do sistema informatizado da
RFB), manifeste-se no intuito de esclarece-la.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital